Tribunal: TJPA
Processo: 0801824-06.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801824-06.2021.8.14.0051

APELANTE: CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO, TITULAR DO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE SANTARÉM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, para: (i) readequar o valor da causa ao montante de R$ 5.000,00, diante da ausência de correspondência com o conteúdo econômico efetivamente discutido; e (ii) reduzir as astreintes arbitradas, limitando-as a R$ 1.000,00, em razão do cumprimento substancial das obrigações impostas e da ausência de resistência dolosa por parte do autor, em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença estaria em desconformidade com os requisitos regimentais e legais para decisões unipessoais; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da decisão que, de ofício, readequou o valor da causa e reduziu as astreintes à luz do conteúdo econômico da lide e da conduta das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e está em conformidade com jurisprudência dominante do STJ quanto à adequação do valor da causa ao real conteúdo patrimonial da demanda.

O valor originalmente atribuído à causa (R$ 50.000,00) revela-se desproporcional frente ao proveito econômico efetivamente buscado, sendo cabível sua correção de ofício para R$ 5.000,00, conforme art. 292, § 3º, do CPC.

A redução das astreintes para o limite de R$ 1.000,00 é justificada pelo cumprimento substancial da obrigação de fazer e pela ausência de resistência dolosa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A alegação de nulidade da decisão por reprodução dos fundamentos anteriores não prospera, diante da existência de enfrentamento suficiente das questões recursais relevantes, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática prevista no art. 932, IV, do CPC é válida quando em conformidade com jurisprudência dominante do STJ.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado, sendo possível sua correção de ofício pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

A redução das astreintes é admissível quando demonstrado o cumprimento substancial da obrigação e a ausência de dolo, em atenção à proporcionalidade.

A reprodução fundamentada de decisão anterior em voto colegiado não acarreta nulidade quando houver enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 291, 292, § 3º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710407/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1340244/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2065470/AL, j. 12.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801824-06.2021.8.14.0051

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO:
CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27653244)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26413831 que conheceu e deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo agravado, para reformar a sentença quanto ao valor da causa, definindo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 291 e 292, §3º do CPC, diante da ausência de correspondência com o conteúdo econômico da lide. Bem como, para reduzir as astreintes arbitradas, limitando-se ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o cumprimento substancial das obrigações impostas e a ausência de resistência dolosa, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada de origem.

Preliminarmente, afirma que a decisão monocrática em caso não está em concordância com o disposto no art. 133, do Regimento Interno do TJPA e art. 932, III a V, do CPC, pois os argumentos apresentados pelo relator não demonstraram contrariedade da decisão recorrida com jurisprudência dominante do TJ/PA ou de Cortes Superiores.

Quanto ao mérito, em suma, o Município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o argumento do relator, ao destacar que os valores atribuídos não correspondem ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido, não condiz com os documentos constantes nos autos.

Afirma que, a presente ação tem como objeto pedidos cumulados, quais sejam: que o Recorrido cumpra a obrigação de fazer que consiste em emitir previamente as notas fiscais de serviços prestados e os que vierem a ser prestados no decorrer do processo, para que a municipalidade cumpra sua obrigação de pagar referidos serviços, bem como regularize seu alvará de funcionamento e localização, requisitos indispensáveis para contratar com o ente público, os quais foram deferidos em sede liminar e na decisão de mérito.

Argumenta que, conforme constam nos documentos juntados com a inicial, os serviços a serem empenhados e o valor total das notas fiscais a serem emitidas somam mais de R$46.000,00 além do pedido de obrigação de fazer a regularização do alvará, sendo atribuída à causa o valor total de R$50.000,00, portanto, dentro das normas processuais contidas no artigo 292, VI do CPC. Portanto, o valor atribuído à causa tem total simetria com a causa de pedir, devendo ser reformada a decisão do relator e mantida a decisão do juízo a quo, tudo em obediência ao disposto no artigo 292, VI do CPC.

Quanto às astreintes, alega que, o processo iniciou em 2021 e embora os pleitos tenham sidos deferidos liminarmente, o Recorrido só veio a cumpri-los no decorrer do processo, por tanto, desobedecendo a determinação do juízo a quo, por ocasião da liminar. O intuito do Recorrido em seu apelo seria reaver o valor da multa devida pelo não cumprimento da liminar, sendo que tal fato já fora informado ao juízo a quo na época, o qual será objeto de cobrança/cumprimento oportunamente.

Elenca que, a multa diária de R$1.000,00 foi corretamente fixada para obrigar o Recorrido a emitir notas fiscais, essencial para o pagamento pelo ente público. Como se trata de obrigação de fazer, a penalidade deve incidir por dia de descumprimento até o cumprimento da decisão, sendo adequada e proporcional.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28277983), na ocasião o agravado expõe que, a decisão monocrática se encontra na devida legalidade. Ademais, correta a redução das astreintes e correção do valor da causa.

Por último, menciona que a peça recursal não trouxe ao bojo fatos novos ou fundamentação relevante a ser levada para apreciação do colegiado, sendo inadmitida a rediscussão injustificada da matéria.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o agravante, preliminarmente, que a decisão monocrática em caso não está em concordância com o disposto no art. 133, do Regimento Interno do TJPA e art. 932, III a V, do CPC, pois os argumentos apresentados pelo relator não demonstraram contrariedade da decisão recorrida com jurisprudência dominante do TJ/PA ou de Cortes Superiores.

Contudo, este argumento não guarda razão, posto que o caso concreto em foco se mostra em concordância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaco uma das jurisprudências colacionadas ao conteúdo da decisão monocrática:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). 2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013 .8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Diante disso, observa-se que o julgado se mostra devidamente legal, de modo que a preliminar sustentada não merece prosperar.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e julgou provido parcialmente o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo agravado, para reformar a sentença quanto ao valor da causa, definindo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 291 e 292, §3º do CPC, diante da ausência de correspondência com o conteúdo econômico da lide. Bem como, para reduzir as astreintes arbitradas, limitando-se ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o cumprimento substancial das obrigações impostas e a ausência de resistência dolosa, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26413831):

“(...)
Decido
.

Nos termos do art. 932, IV, “b” do Código de Processo Civil, é cabível decisão monocrática do relator quando o recurso contrariar jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. No caso em voga, como se verá adiante o tema é recorrente no STJ e a tese majoritária vem ao encontro do suscitado pelo apelante.

Inicialmente, em que pese a autoridade da sentença quanto à imposição das obrigações de fazer - emissão de nota fiscal e obtenção de alvará de funcionamento – não tenha sido diretamente impugnada pelo apelante, o recurso por ele interposto contém relevantes fundamentos atinentes à fixação do valor da causa e à incidência das astreintes.

No que se refere ao valor da causa, constata-se que a quantia arbitrada, R$ 50.000,00, não guarda correspondência com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido, tampouco com o proveito econômico pretendido. A presente demanda versa sobre obrigações de fazer, tendo como origem emolumentos à ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com amparo no artigo 292, §3º do Código de Processo Civil, impõe-se a correção de ofício do valor da causa, por arbitramento judicial, uma vez evidenciado que o montante atribuído não reflete o real conteúdo econômico da lide:

Art. 292, §3º do CPC: “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

A Jurisprudência iterativa do STJ vem ao encontro da tese aqui suscitada, como se verifica das ementas abaixo:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018) . 2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013 .8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes . 3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019). 4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1340244 SP 2018/0196395-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Dessa forma, há de ser adequado o valor da causa ao montante mais adequado à realidade dos fatos que norteiam a lide e ao real proveito econômico obtido pelo apelado.

No tocante às astreintes, observa-se, dos elementos constantes dos autos, que houve cumprimento substancial da ordem judicial, notadamente quanto à emissão de documentos fiscais e à regularização cadastral. Além disso, parte das obrigações dependiam da atuação de terceiros – notadamente da própria estrutura administrativa municipal – o que afasta a resistência dolosa por parte do Município. Assim, impõe-se a exclusão ou, ao menos, significa redução das multas cominatórias, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, analisando o valor da multa diária em confronto com o período máximo de sua incidência e as peculiaridades da inscrição indevida do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, concluiu que, ante a recalcitrância da parte recorrente, deveria ser majorada para R$ 369 .927,00 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais). 3. No entanto, consoante o juízo singular, já houve obtenção do valor da condenação, no total de R$ 73.151,37 (setenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), referente a um ano de descumprimento de decisão. Desse modo, a importância aplicável a título de astreintes deve ser limitada à referida quantia, de forma a se observar o princípio da proporcionalidade. 4. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2065470 AL 2022/0035327-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

Dispositivo:

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença quanto ao valor da causa, definindo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos artigos 291 e 292, §3º do CPC, diante da ausência de correspondência com o conteúdo econômico da lide. Bem como, para reduzir as astreintes arbitradas, limitando-se ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o cumprimento substancial das obrigações impostas e a ausência de resistência dolosa. Mantenho a sentença nos demais termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau quanto ao valor da causa, definindo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e reduzindo as astreintes arbitradas, limitando-se ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, cabe reprisar os argumentos do relator para justificar o ajuste do valor da causa. Em sede de apelação, o ora agravado trouxe ao caso dois argumentos: (i) a necessidade de readequação do valor da causa, e (ii) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, diante do já cumprimento parcial da obrigação.

Tratados os tópicos elencados, o entendimento foi pela necessidade de alteração dos montantes pugnados. Para isto, o raciocínio foi de que, a quantia fixada de R$ 50.000,00 é desproporcional ao valor patrimonial envolvido e ao benefício econômico buscado, considerando que a ação trata de obrigação de fazer, originada por emolumentos de apenas R$ 500,00.

Desse modo, de acordo com o disposto no art. 292, §3º do Código de Processo Civil, é cabível a correção de ofício do valor da causa por arbitramento judicial, diante da constatação de que o montante inicialmente atribuído não representa o efetivo conteúdo patrimonial da demanda ou o proveito econômico almejado.

Diante da natureza da demanda, que visa exclusivamente à obtenção de documentos administrativos e fiscais, o valor da causa deve refletir, com objetividade e proporcionalidade, o proveito econômico imediato pretendido, limitado ao custo das taxas municipais para emissão de alvarás e notas fiscais, o qual, conforme demonstrado nos autos e na legislação local, não excede R$ 500,00.

A partir desse contexto, o valor da causa não se mostrava adequado ao caso concreto, de modo que o relator, de ofício, reconheceu a necessária alteração do montante, modificando o valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, em relação à multa cominatória, verifica-se que a ordem judicial foi atendida de forma significativa, especialmente no que diz respeito à emissão dos documentos fiscais e à atualização cadastral. Ademais, algumas das obrigações exigidas estavam condicionadas à atuação de terceiros, em especial à própria administração municipal, o que afasta qualquer conduta deliberadamente omissiva por parte do ente público. Diante disso, mostra-se adequada a exclusão ou, ao menos, a redução proporcional das astreintes, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, devidamente fundamentada a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, modificando os montantes em caso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26413831, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/11/2025